Tribunal: TJBA
Processo: 8034959-06.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034959-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): A C O R D Ã O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO PARA A 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. OMISSÃO DE SOCORRO. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO N.º 15/2015 DO TJBA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO RESTRITA A DEMANDAS EMINENTEMENTE CONSUMERISTAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. 1. A Resolução n.º 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia delimita a competência das Varas de Relações de Consumo, restringindo-a às Ações que versem sobre típicas relações consumeristas. 2. A responsabilidade civil extracontratual fundada em suposta omissão de socorro não caracteriza, por si só, relação de consumo a justificar a competência da Vara especializada. 3. A jurisprudência desta Corte tem firmado entendimento de que, ausente causa de pedir fundada em falha ou vício na prestação de serviço, a competência para processar e julgar a demanda permanece nas Varas Cíveis e Comerciais. 4. A competência absoluta, por razão da matéria, não se sujeita à preclusão pro judicato. 5. Conflito negativo de competência procedente, para declarar competente o MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Capital. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de ONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA n.º 8034959-06.2024.8.05.0000, em que figuram como SUSCITANTE o MM. JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO e como SUSCITADO o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL, ambos da Capital. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor.